Tribunal: TJDFT
Processo: 0710958-79.2021.8.07.0007
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0710958-79.2021.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: INGRID MATOS PINHEIRO APELADO: ODILON JOSE VIEIRA DESPACHO Cuida-se de apelação interposta por INGRID MATOS PINHEIRO contra sentença de ID 30335056, proferida em ação declaratória de nulidade, ajuizada pela apelante em face de ODILON JOSÉ VIEIRA, que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, por ausência de interesse processual, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. Nas razões do recurso, insiste a autora que a via eleita é adequada para o fim de reconhecer a nulidade da fiança, prestada por seu cônjuge, sem outorga uxória, em contrato de locação, objeto de ação de execução, processo n. 0706436-43.2020.8.07.0007. Contudo, em consulta no Sistema PJe ao processo de execução em comento, verifica-se que, em 28.10.2021, foi proferida sentença de homologação de acordo, com o pagamento do débito, inclusive, tendo havido determinação judicial de liberação de ativos financeiros dos executados, constritos por meio da ferramenta SISBAJUD (ID 107120153 daqueles autos). Assim, manifeste-se a autora/apelante sobre o interesse no julgamento desta apelação, no prazo de 05 dias. Int. Brasília/DF, 21 de novembro de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora